Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704331-81.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA PEREIRA ANTUNES, GLAUCIA REGINA SAMPAIO SILVA SANCHES, DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHAES, ROBERTO REIS SAMPAIO SILVA, CARLOS HENRIQUE SAMPAIO SILVA APELADO: HEITOR SAMPAIO SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por ELZA PEREIRA ANTUNES SAMPAIO, GLÁUCIA REGINA SAMPAIO SILVA, DENISE MARIA SAMPAIO SILVA DE MAGALHÃES, ROBERTO REIS SAMPAIO SILVA e CARLOS HENRIQUE SAMPAIO SILVA contra a sentença que, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenando os requerentes ao pagamento das custas finais. Confira-se: Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 proposta por ELZA PEREIRA ANTUNES e outros em desfavor de HEITOR SAMPAIO SILVA, na qual foi determinada emenda à inicial, sem que o autor tenha cumprido o determinado. Com efeito, não é possível a continuidade do feito sem que a inicial atenda aos requisitos mínimos para seu processamento, previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Indefiro ainda o pedido de gratuidade, tendo em vista que não foram juntadas sequer as declarações de hipossuficiência de todos os autores e a que consta nos autos não está assinada. Custas finais pelos autores. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Em suas razões recursais (ID 28304454), direcionadas, unicamente, à concessão do benefício da gratuidade de justiça, para que não sejam, portanto, condenados aos pagamentos das custas judiciais, os apelantes alegam, em suma, que os direitos hereditários de parte dos autores foram renunciados em favor de Elza Pereira Antunes Sampaio. Defendem que somente a referida herdeira teria interesse econômico no alvará requerido e comprovou sua hipossuficiência, com Declaração do INSS, demonstrando que recebe benefício de pensão por morte, no valor de R$ 1.045,00, bem como apresentou declaração de hipossuficiência. Afirmam que o juízo de hipossuficiência já foi realizado pela Defensoria Pública, salientando que a atuação desta se restringe ao atendimento dos hipossuficientes. Compulsando os autos, verifica-se que somente a requerente Elza Pereira Antunes Sampaio apresentou declaração de hipossuficiência, cujo documento, no entanto, sequer se encontra assinado (ID 28304426). Por outro lado, o Termo de Cessão de Direitos (ID 28304439), não se amolda ao que preceitua o art. 1.806 do Código Civil, segundo o qual: “A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial”. Ressalte-se, ainda, que não há que se falar em concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial, no caso custas judiciais, uma vez que o simples patrocínio da causa pela Defensoria Pública não resulta, automaticamente, na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse passo, pela análise dos aludidos documentos, não é possível inferir que os recorrentes merecem ser agraciados com aludida benesse. Portanto, mostrando-se insuficiente a documentação acostada à análise do pleito colimado, devem ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica das partes postulantes, bem como declarações de hipossuficiência dos autores, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.011, I c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, declarações de hipossuficiência devidamente assinadas, cópia dos três últimos extratos de todas as contas bancárias (corrente e poupança) de suas titularidades, declarações de imposto de renda do último exercício e faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora